Tribunal: TJMT
Processo: 0003801-20.2014.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003801-20.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDINEIA GOMES DE ARAUJO - CPF: 488.679.851-91 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDINEIA GOMES DE ARAUJO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – NÃO COMPROVOU PREJUÍZO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Percebe-se que, o dispositivo legal não se trata de disposição exemplificativa e sim taxativa, devendo o Juízo, munido da razoabilidade e proporcionalidade, fixar o percentual previsto em lei. Isto posto, verifica-se que a r. sentença não merece reparos, uma vez que a parte exequente ora sucumbente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDINEIA GOMES DE ARAUJO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003801-20.2014.8.11.0011, movida em desfavor de
EDINEIA GOMES DE ARAUJO
, no qual o Juízo
“a quo”
extinguiu o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n° 6.830/1980, condenando a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 107243587), que equivocou-se o Juízo ao alterar o conteúdo do julgado, após três ano do transito em julgado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDINEIA GOMES DE ARAUJO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003801-20.2014.8.11.0011, movida em desfavor de
EDINEIA GOMES DE ARAUJO
, no qual o Juízo
“a quo”
extinguiu o feito com fundamento no artigo 26 da Lei n° 6.830/1980, condenando a parte exequente ora Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem, sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A princípio, sabe-se que o Código de Processo Civil, especificamente, em seu art. 85, §3º, estabelece que a sentença deve condenar a parte sucumbente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, tratando-se de ação em que a Fazenda Pública faça parte, dispõe os percentuais que devem ser fixados.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Percebe-se que, o dispositivo legal não se trata de disposição exemplificativa e sim taxativa, devendo o Juízo, munido da razoabilidade e proporcionalidade, fixar o percentual previsto em lei, com exceção das ações em que não há condenação principal ou que não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

“§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Aliás, cito Giuseppe Chiovenda, que ao se referir acerca do processo judicial, o conceitua da seguinte forma:

“O processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito (inclusive o advogado), tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir
[1]
”

Inobstante, destaco que o valor da causa é certo e mensurável, incialmente perfazendo a quantia de R$ 6.323,36 (seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), considerando que a ação foi proposta em 23/09/2014, o salário-mínimo estava fixado em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), mostra-se evidente que o valor é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, os honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública seja parte, deve observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) à 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico até
200 (duzentos) salários-mínimos
,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Desta forma, a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
que condenou a parte Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, não merece reparos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

[1]
Dell'azione nascente dal contratto preliminare, Saggi di diritto processuale civile, 1, Roma, Foro Italiano, 1930, pág. 110

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023